Tribunal: TJDFT
Processo: 0736414-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736414-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERI VIEIRA DE BRITO AGRAVADO: LATICINIO DEALE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDERI VIEIRA DE BRITO (requerido), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação do processo cautelar ajuizado pelo LATICÍNIO DEALE LTDA, processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003, que deferiu a tutela de urgência e determinou o aresto cautelar, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 105577350 dos autos de origem): “A parte autora relata que explora atividade de industrialização e comercialização de laticínios no território nacional e, em algumas situações, contrata caminhões de frete para fazer entregas. Em setembro de 2021, o segundo réu, Valderi Vieira de Brito, entrou em contato com a autora, por meio do aplicativo whatsapp, para oferecer serviços de frete. O caminhão apresentado foi o Ford/Cargo 816 S, cor Branca, placa PBI6274, CHASSI 9BFVEADS6HBS41463, RENAVAM 01150011502, ano de fabricação e modelo 2017, pertencente à empresa Nilmo Adriane Pessoa de Sousa, primeira ré. Após o segundo réu enviar suas informações pessoais, foi combinado que ele faria um frete no dia 10/09/2021, pelo valor de R$ 500,00, o qual seria pago após comprovação de entrega de todas as mercadorias. No dia combinado, ele compareceu ao estabelecimento da autora, ocasião em que o caminhão foi carregado e o réu saiu para fazer as entregas às 08h40. Às 09h35 a funcionária da autora tentou entrar em contato com o segundo réu, sem sucesso. Às 16h40, tentou outro contato, porém, nenhuma das ligações foi atendida e não houve respostas no aplicativo whatsapp. A autora entrou em contato com as empresas que receberiam as mercadorias e nenhum entrega foi feita. Registou boletim de ocorrência e verifico que já havia outras ocorrências policiais contra o segundo réu em casos semelhantes. As mercadorias transportadas pelo réu somam o valor total de R$ 43.375,17, conforme notas fiscais anexadas aos autos. Requer concessão de tutela de urgência para que seja inserida restrição para circulação sobre o veículo e, alternativamente, sejam arrestados bens para pagamento do valor das mercadorias ou seja diligenciado o endereço do réu para busca de bens a fim de garantir a dívida. Decido. Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar, tendo a parte autora observado os artigos 305 a 310 do NCPC. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo á tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do NCPC, com a exposição da lide e seu fundamento. No ID 104800875 consta boletim de ocorrência registrado pela parte autora, no qual há informação de registro de outras ocorrências semelhantes relativas ao segundo réu, o que demonstra a probabilidade do direito alegado. As mensagens do aplicativo whastapp também demonstram a contratação do serviço prestado pelo segundo réu e demonstram, ainda, que as entregas não foram feitas. Com relação ao perigo da demora, caso a tutela de urgência não seja concedida neste momento, as chances de a parte autora ser ressarcida do prejuízo sofrido poderão se reduzir drasticamente. No entanto, entendo não ser prudente o deferimento do pedido de inserção de restrição para circulação sobre o veículo, visto que o bem não se encontra registrado em nome do segundo réu. Embora o proprietário do veículo tenha sido inserido no polo passivo, não há elementos suficientes até o momento que permitam concluir seu grau de envolvimento com os fatos narrados. Dessa forma, defiro o pedido alternativo de arresto de bens por meio do sistema SISBAJUD no valor das mercadorias que deveriam ter sido entregues. Determinei, nesta data, o bloqueio de valores em contas do segundo réu Valderi Vieira de Brito no valor de R$ 43.375,17. (...)” Narra que é demandado no processo de origem, pela parte agravada, em razão de suposta apropriação indevida de mercadorias. Aduz que a parte agravada lhe imputa o fato de tê-lo contratado para fazer o serviço de frete de mercadorias avaliadas em R$ 43.375,17, e pelo serviço pagariam a importância de R$ 500,00, mas somente quando retornasse à empresa com o comprovante de entrega, o que não se concretizou, pois teria desaparecido com a carga, causando assim prejuízo a empresa. Em apertada síntese, o agravante afirma que não praticou os fatos narrados na exordial, o que teria sido feito por terceiros com uso de documento falso. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja desbloqueada a conta do agravante. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 30868803). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a tese defendida pelo recorrente, no sentido de que teria sido vítima de fraude, demanda exauriente análise probatória, o que é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. Ademais, o aresto fora determinado como medida de cunho cautelar para assegurar eventual ressarcimento da parte autora frente ao prejuízo supostamente enfrentado em razão dos fatos, em tese, imputados ao ora agravante. Vale ressaltar que o bloqueio de valores não importa em automática transferência para a parte agravada, mas sim, como forma de assegurar o resultado útil do processo. Observo ainda que a r. decisão agravada é reversível a qualquer momento, a vista do que restar coligido no bojo da instrução. Por outro lado, evidencia-se o perigo de dano inverso, pois uma vez liberado o valor bloqueado, há concreto risco de ao final do processo não ser encontrado mais nenhum recurso para ressarcir a parte autora/agravada. Portanto, neste juízo de cognição superficial, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a autorizar o pedido liminar reclamado, de rigor o indeferimento, ressalvado, desde logo, ao e. Colegiado, a vista do contraditório e de um exame mais aprofundado sobre os elementos coligidos, chegar a entendimento diverso acerca da tutela pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator